Tribunal: TJSP
Processo: 1000265-31.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Período de fevereiro de 2002 a abril de 2003. Alegação de imunidade. Procedência. Não incidência do tributo sobre as atividades-meio desenvolvidas por empresa de telecomunicações. Inteligência do artigo 155, § 3o, da Constituição Federal. Precedentes desta corte. Recurso denegado.